Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO. CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Reconhecida pela instituição financeira a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe.
2. Nas ações que tramitam pelo procedimento comum, o pedido do réu deve ser feito por meio de reconvenção, e não em sede de contestação.
3. Os descontos indevidos do benefício previdenciário do consumidor, referentes a valores de empréstimos bancários que não contratou, claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se nítido dano moral na modalidade in re ipsa.
4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.